Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733536-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO SILVERIO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABÍLIO SILVÉRIO DIAS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0701938-31.2021.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Preparo regular (Num. 30069603 e 30069604). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador